Tribunal: STF
Processo: ARE 641999
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DIAS NÃO TRABALHADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 5º, II e LV, DA CONSTITUIÇÃO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.